Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-64.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. CANCELAMENTO POR CULPA DA CONSUMIDORA. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA LEGÍTIMA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. DEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, do CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega que a sentença recorrida ignora o Termo de Renegociação de dívida de 26/07/2023, pois a própria ré reconhece que o débito era de R$ 669,90 e não de R$ 851,44 cobrado em 2025, prova que a ré reinseriu o valor do equipamento indevidamente. Aduz que a cobrança realizada pela ré se trata de abuso no exercício do direito de cobrança, bem como que a multa contratual é abusiva e desproporcional. Sustenta que a recorrida promoveu a dupla inscrição do nome da autora, o que configura dano moral. Afirma que pagou a primeira parcela do acordo por coação econômica e requer a repetição do indébito quanto ao débito incontroverso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao ID 81175885. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se legítima a cobrança realizada pela requerida no que se refere às faturas não pagas e multa por quebra de fidelidade contratual. Ainda, discute-se se houve negativação indevida do CPF da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nesta linha, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, no entanto, há excludente de responsabilidade do fornecedor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de internet e que a autora ficou inadimplente por dois meses durante a vigência do contrato estipulado com cláusula de fidelidade, o que levou ao cancelamento dos serviços. Extrai-se que a requerida realizou a cobrança das duas faturas em atraso mais multa por quebra de fidelidade. Ainda, observa-se que, inicialmente, a requerida cobrou pelo aparelho entregue em comodato, mas, após sinalização da autora, reconheceu que o aparelho havia sido devolvido e permaneceu com a cobrança do restante.
6. Neste sentido, o documento de Id 81175870 (Termo de Renegociação de Dívida) demonstra que a requerida prosseguiu com a cobrança da importância de R$ 669,90 (R$ 219,90 referente às faturas em atraso e R$ 450,00 referente à multa contratual). Não há nos autos comprovante de pagamento da referida renegociação.
7. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus da parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabia à requerente juntar provas que comprovassem o pagamento da renegociação. Além disso, cabia à requerente juntar aos autos extrato dos órgãos de proteção ao crédito para comprovar que seu CPF foi negativado pela requerida e que foi negativado no valor que alega indevido, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não há que se falar em dano moral in re ipsa, diante da não comprovação da inscrição indevida de seu CPF.
8. Quanto à cobrança de multa contratual, sobressai dos autos que a autora anuiu com o contrato que prevê fidelidade por 12 (doze) meses e a aplicação de multa por eventual rescisão antecipada (ID 81175448 - Pág. 50). Assim, a cobrança da multa contratual é regular e, no caso concreto, não se revela abusiva e desproporcional. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.